Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES COMUNS. BENEFÍCIOS EXTERNOS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PENA DO DELITO HEDIONDO CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível determinar a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo para concessão de benefícios externos, desde que a autoridade judiciária o considere necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante 26, do STF, e Súmula 439, do STJ.
2. Não há que se falar em postergar a análise de benesses externas para depois da submissão do condenado a exame criminológico, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a realização da medida.
3. Agravo conhecido e desprovido.